Tribunal: TJES
Processo: 0001178-90.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001178-90.2017.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELISMAR DE JESUS VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
PRESCRIÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Elismar de Jesus Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 152 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), em concurso formal (art. 70 do CP). O apelante foi apontado como condutor do veículo utilizado na fuga, enquanto os comparsas, incluindo dois adolescentes, realizaram a subtração dos bens das vítimas mediante grave ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores; (iii) avaliar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a preliminar de
nulidade do reconhecimento fotográfico
esta deve ser reconhecida, pois a autoridade policial apresentou apenas a fotografia do apelante, com sua qualificação, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do CPP, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo 1258.

4.
Em relação à prejudicial de mérito de prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa do crime de corrupção de menores
, padece de interesse recursal o apelante, diante da ausência de fixação da pena na sentença para tal delito.

5.
No que se refere ao pedido de absolvição
, a prova da materialidade do crime de roubo encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, relatório de inquérito e demais elementos documentais.

6. A autoria é confirmada por prova oral consistente: a vítima reconheceu o apelante em juízo como condutor do veículo que deu cobertura ao crime; policiais militares relataram que o acusado foi apontado por corréus e adolescentes como integrante do grupo criminoso; e o próprio adolescente M.G. confirmou a participação do apelante no assalto.

7. A negativa de autoria apresentada pelo réu está isolada e dissociada do conjunto probatório, o qual revela narrativa coesa e harmônica, conferindo especial relevo à palavra da vítima, consoante entendimento pacificado do STJ e STF para crimes patrimoniais praticados às ocultas.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001178-90.2017.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELISMAR DE JESUS VIEIRA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: VENÂNCIA SANTOS RAMOS - ES41149
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
Elismar de Jesus Vieira
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90)
,
em concurso formal (art. 70 do CP).

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 16 de agosto de 2017, no bairro Dominguinhos, no município de Montanha, o apelante, em comunhão de esforços com o corréu Renato Barbosa dos Santos e com 02 (dois) adolescentes, abordou as vítimas Marizete de Jesus Prates e Tainara Lima Prates Brêda.

Consta que o acusado “Renato”, já falecido, atuou como “olheiro”, o apelante permaneceu na direção do veículo Fiat Uno, dando cobertura e fuga, enquanto os adolescentes, um deles portando uma faca, subtraíram os aparelhos celulares e bolsas das vítimas, mediante grave ameaça.

Passo, agora, a análise das teses defensivas, ressaltando que a defesa alegou,
preliminarmente
, a existência de nulidade dos reconhecimentos fotográficos, por terem sido realizados em desacordo com o art. 226, do CPP.

A jurisprudência do c. STJ, no Tema Repetitivo 1258, firmou entendimento no sentido de que as formalidades do art. 226, do CPP são obrigatórias e que a inobservância do rito gera a nulidade do reconhecimento fotográfico.

No caso, de fato não foram atendidas as disposições do citado dispositivo legal, uma vez que sequer foram apresentadas fotografias de diversas pessoas para que, dentre elas, as vítimas reconhecessem o acusado, mas tão somente a foto do apelante, já com sua qualificação, conforme se verifica de fls. 30 e 35.

Assim,
ACOLHO
a preliminar e declaro nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva.

A defesa sustenta, ainda, que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa quanto ao crime de corrupção de menores
, que passo a analisar por se tratar de prejudicial de mérito.

Ao analisar a sentença de fls. 199/208, verifico que, embora o réu tenha sido condenado pela prática do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-A, do ECRIAD, o Magistrado não realizou a dosimetria com relação a tal delito, não fixando qualquer pena para o delito.

Ressalto, que o concurso formal (art. 70, do CP), foi aplicado em razão da existência de 02 (duas) vítimas e não se refere ao concurso material de delitos.

Assim, padece o réu de interesse recursal em relação a tal ponto.

Com relação ao
pedido de absolvição
,

por ausência de provas
,

verifico que a
materialidade
restou devidamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (fls. 07/08, pelos autos de apreensão (fl. 46) e de restituição (fl. 47), pelo relatório final de inquérito (fls. 69/73) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Já a
autoria
está evidenciada pelo conjunto harmônico de provas dos autos.

A vítima Marizete de Jesus Prates, ao ser ouvida em Juízo (fl. 152)
,
reconheceu o apelante como o motorista do veículo que dava cobertura e apressava os comparsas durante o assalto. Esse depoimento judicial, firme e coerente, possui elevado valor probatório.

Além disso, na seara judicial (fls. 153/154), os policiais militares Renato Camargos e Welton Costa, confirmaram que os adolescentes e o corréu “Renato”, já falecido, apontaram “Elismar” como integrante do grupo, responsável pela condução do veículo.

O adolescente M.G. (fl. 165), quando foi interrogado na representação contra ele apresentada, também confirmou que o acusado cometeu o assalto contra as ofendidas.

Por fim, ressalto que o aparelho celular da vítima “Marinete” foi recuperado na posse do corréu “Renato”, que conforme declaração das ofendidas (fls. 09/v e 14/v), estava agachado próximo do local onde o crime aconteceu e atuou como “olheiro” dos comparsas.

A jurisprudência pacífica do STJ e STF reconhece o alto valor probatório da palavra da vítima, especialmente em crimes de roubo, praticados às ocultas e sem testemunhas presenciais, devendo ser ressaltado que, na hipótese, os relatos das vítimas estão em consonância com as demais provas produzidas durante a instrução processual.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.919.051/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJEN de 15/8/2025).

Assim, a negativa do apelante encontra-se isolada e dissociada do acervo probatório, razão pela qual
mantenho
a condenação do acusado pela prática do crime de roubo circunstanciado, em concurso formal.

Diante do exposto, acolho o parecer da Procuradoria de Justiça e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar e, no mérito, manter a condenação e os demais termos da sentença.

É como voto.

Em tempo, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer o presente recurso e dar-lhe parcial provimento.